Tribunal: CARF
Processo: 13403.720026/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13403.720026/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.025 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
ADENISIO LEMOS DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabe deduzir o valor de despesas com instrução de instituição de ensino
regularmente autorizada pelo Poder Público da base de cálculo do IRPF
referente à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste
Anual quando comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para deduzir o valor comprovado até o limite legal de
despesas com instrução por dependente da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-
calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-10, com a exigência do crédito tributário no valor de R$13.279,94 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2007:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução [...]
Em decorrência do não atendimento da [...] Intimação foi glosado o valor de
R$7.441,98 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação [...].
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13403.720026/2012-29
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13403.720026/2012-29

Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “b” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 1o, 2o e 15 da
Lei no 10.451/2002, arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99. [...]
Dedução Indevida de Dependente [...]
Em decorrência do não atendimento da [...] Intimação foi glosado o valor de
R$4.753,80 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de
comprovação [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 1o, 2o e 15 da
Lei no 10.451/2002, arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 e art.
38 da Instrução Normativa SRF no 15/2001. [...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em decorrência do não atendimento da [...] Intimação foi glosado o valor de
R$10.806,30 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 73, 80 e 841,
inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa no
15/2001.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-38.954, de 08.07.2015, e-fls. 25-27:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. [...]
Voto, assim, pela procedência parcial da impugnação, para manter a exigência
do imposto suplementar de R$1.923,04, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Consta na Intimação no 1268, de 27 de agosto de 2015, e-fl. 31:
Esclareço que do valor mantido pela DRJ ocorreu uma compensação no valor
de R$ 610,73. Desta forma o valor do principal a pagar é de R$1.312,31.
Recurso Voluntário
Notificado em 04.09.2015 (sexta-feira), e-fl. 33, o Recorrente apresentou
documentos comprobatórios recebidos como recurso voluntário em 06.10.2015, e-fls. 36-40.
É o Relatório.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13403.720026/2012-29

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$1.312,31 (R$6.275,67 – R$4.352,63 – R$610,73) do ano-calendário de 2007 objeto da lide no
presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13403.720026/2012-29

b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2007; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
A Instrução Normativa SRF no 15, de 08 de fevereiro de 2001, prescreve:
Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo Poder
Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Cabe deduzir o valor de despesas com instrução de instituição de ensino
regularmente autorizada pelo Poder Público da base de cálculo do IRPF referente à pessoa
relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado.
Verifica-se que dedução de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF é
estabelecido na legislação de regência. A premissa é de que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13403.720026/2012-29

Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-38.954, de
08.07.2015, e-fls. 25-27:
Apresenta documento ilegível para comprovar despesas de educação de sua
filha Bruna (fls. 20).
O Recorrente apresenta a Declaração para Imposto de Renda emitido pelo Grupo
Atual de Educação Ltda., e-fl. 40, com a comprovação do pagamento total de R$5.053,41 a título
de despesas com instrução da dependente do ano-calendário de 2007, e-fl. 23. Essa renúncia
fiscal tem a condição de ser limitada por lei ao valor de R$2.480,66 no período objeto do
lançamento de ofício. Cabe razão em parte ao Recorrente para deduzir o valor comprovado até o
limite legal de despesas com instrução por dependente da base de cálculo do IRPF suplementar
do ano-calendário de 2007.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
deduzir o valor comprovado até o limite legal de despesas com instrução por dependente da base
de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 49
DF CARF MF
Original